Tribunal: TJMT
Processo: 1000092-38.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000092-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO VICTOR SOUZA MACHADO - CPF: 061.387.591-50 (RECORRENTE), WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 767.624.161-87 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A instituição financeira deve notificar previamente o cliente sobre o encerramento de sua conta bancária, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço.

2. A ausência de notificação prévia e a privação abrupta do acesso aos recursos financeiros configuram dano moral indenizável.

3. O montante indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando fixado em excesso.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. O agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face da decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela referida parte, reduzindo o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença de primeiro grau.

A decisão agravada reconheceu a falha na prestação do serviço pela instituição financeira ao
encerrar unilateralmente a conta corrente do recorrido sem a devida notificação prévia
, afrontando, assim, os princípios da ampla defesa e do contraditório. Constatou-se que a comunicação ao cliente ocorreu apenas após a interposição da demanda, restando evidente a irregularidade do procedimento adotado pelo banco.

A parte agravante sustenta que a decisão monocrática extrapolou os limites do julgamento singular, pois o caso não se enquadraria nas hipóteses previstas no artigo 932, inciso IV, do CPC. Além disso, alega inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de dano moral indenizável, argumentando que seguiu as normativas do Banco Central do Brasil para o encerramento de contas bancárias.

A parte reclamante apresentou contrarrazões pugnando pela mantença da decisão atacada (ID.264518796).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025